Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O Magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.

2. O Juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Entretanto, o indeferimento das provas deverá ser feito de forma fundamentada. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Apelação provida.